Tribunal: TJDFT
Processo: 0018594-30.1999.8.07.0001
Órgão julgador: ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2024-03-04

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Arnoldo Camanho de Assis Número do processo: 0018594-30.1999.8.07.0001 Classe judicial: AGRAVO INTERNO CÍVEL (1208) AGRAVANTE: ORLANDO GOMES DE SOUZA AGRAVADA: CLAUDIA CARDOSO DO CARMO D E S P A C H O Intime-se a parte agravada para responder, querendo, ao agravo interno, no prazo legal. Brasília, DF, em 28 de fevereiro de 2024. Desembargador ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS Relator